Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MULTA.
I – Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Agravo Interno anterior, ante a apresentação de razões dissociadas.
II – Questões em discussão.
2. Discute-se a admissibilidade do Agravo Interno diante da repetição de razões dissociadas da decisão agravada.
III – Razões de decidir.
3. Para ser admitido o Agravo Interno o Agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
4. A dialeticidade processual implica no enfrentamento de argumentos jurídicos e não na repetição de alegações genéricas, ou na cópia de trechos sem conexão com o que se está discutindo.
IV – DISPOSITIVO.
5. Agravo Interno não conhecido. O Agravante é condenado ao pagamento de multa, em favor do Agravado, no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.